Tribunal: TJSP
Processo: 1002022-30.2019.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso de Credores
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 1002022-30.2019.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é
embargante AMAGGI & LD COMMODITIES S/A e embargada FERTILIZANTES
HERINGER LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002022-30.2019.8.26.0428/50000 - Paulínia - Voto no 33221c
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002022-30.2019.8.26.0428/50000
EMBARGANTE: AMAGGI & LD COMMODITIES S/A
EMBARGADA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA
INTERESSADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO
COMARCA: PAULÍNIA
Embargos de Declaração – Existência de omissão quanto aos
honorários sucumbenciais, haja vista o desprovimento da
apelação – Embargos acolhidos para sanar a omissão incorrida.
VOTO No 33221
1 – Cuida-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 1.474/1.487, que negou provimento ao
apelo da embargada, assim ementado:
"Apelação
Embargos à execução
Improcedência

Inconformismo
Não acolhimento
Contrato de compra e
venda de fertilizantes, com cláusula
constituti , vedada
expressamente a disposição do bem pela depositária fiel

Depósito regular de coisa fungível
Pagamento integral
efetuado, prazo de entrega e emissão das notas fiscais de saída
do produto, todos anteriores à data de ajuizamento do pedido
de recuperação judicial da vendedora
Produto que, nesta
data, existia e era de propriedade da adquirente, não da
vendedora e ora recuperanda
Entrega que era de rigor

Inexistência de crédito sujeito à recuperação judicial

Irrelevância que a recuperanda tenha incluído o suposto crédito
no rol de credores, com o que a embargada não concordou
Jurisprudência do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1002022-30.2019.8.26.0428/50000 - Paulínia - Voto no 33221c
3
Liminares de busca e apreensão anteriormente cumpridas que
restam confirmadas
Decisão agravada mantida
Recurso
desprovido."
A embargante sustenta a existência de omissão, pois
não fixados honorários recursais em favor de seus patronos, cf. art.
85, §§ 1° e 11, do CPC. Colaciona jurisprudência desta C. 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Embargos tempestivos.
É o relatório do necessário.
2 Cabe razão à embargante.
O acórdão foi omisso quanto aos honorários
sucumbenciais, haja vista o desprovimento da apelação. Nesta
senda, de rigor o acolhimento dos embargos para sanar a omissão
incorrida.
Ex vi do art. 85, § 11, do CPC, e considerado o
trabalho realizado em grau recursal, majoram-se os honorários
fixados na sentença em favor dos patronos da embargante para
12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa atualizado.
3
Ante o exposto, acolhem-se os embargos, nos
termos da fundamentação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator